Tribunal: TJSP
Processo: 0011098-61.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, não houve embasamento apenas em elementos informativos, mas em provas para se alcançar a verdade real. Pode-se atribuir ameaça e a injuria racial ao apelante.
3-) Penas bem fixadas. Na primeira fase, penas-bases fixadas no mínimo,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, não houve embasamento apenas em elementos informativos, mas em provas para se alcançar a verdade real. Pode-se atribuir ameaça e a injuria racial ao apelante.
3-) Penas bem fixadas. Na primeira fase, penas-bases fixadas no mínimo, principalmente pela primariedade e bons antecedentes; Na segunda fase, em razão da agravante prevista no inciso II, alínea "f", do artigo 61, do Código Penal, delito praticado com violência contra a mulher, a reprimenda foi, corretamente, exasperada em 1/6, perfazendo, para o crime de ameaça um (1) mês e cinco (5) dias de detenção e para o crime de injúria racial, tem-se um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e dez (11) dias-multa; Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Por fim, as penas foram somadas, pelo concurso material de delitos, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, perfazendo: 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.
4-) Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pela existência de grave ameaça e violência, segundo o art. 44, inciso I, do Código Penal. Precedentes no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (Súmula).
5-) Foi concedido, corretamente, o sursis pelo prazo de dois anos, mediante as condições do artigo 78, § 2°, "a", "b" e "c", do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011098-61.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante THIAGO DANILO
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011098-61.2016.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1443
2
VOTO No 1443
Apelação Criminal no 0011098-61.2016.8.26.0344
Comarca: 2a Vara Criminal de Marília
Juiz de Direito: doutor José Augusto Franca Júnior
Apelante: Thiago Danilo Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos, não houve embasamento apenas em elementos informativos, mas em provas
para se alcançar a verdade real. Pode-se atribuir ameaça e a injuria racial ao apelante.
3-) Penas bem fixadas. Na primeira fase, penas-bases fixadas no mínimo,
principalmente pela primariedade e bons antecedentes; Na segunda fase, em razão da agravante
prevista no inciso II, alínea “f”, do artigo 61, do Código Penal, delito praticado com violência
contra a mulher, a reprimenda foi, corretamente, exasperada em 1/6, perfazendo, para o crime de
ameaça um (1) mês e cinco (5) dias de detenção e para o crime de injúria racial, tem-se um (1) ano e
dois (2) meses de reclusão e dez (11) dias-multa; Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição. Por fim, as penas foram somadas, pelo concurso material de delitos, na forma do artigo
69, "caput", do Código Penal, perfazendo: 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 01 (um) ano
e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.
4-) Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pela existência
de grave ameaça e violência, segundo o art. 44, inciso I, do Código Penal. Precedentes no Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (Súmula).
5-) Foi concedido, corretamente, o sursis pelo prazo de dois anos, mediante as
condições do artigo 78, § 2°, "a", "b" e "c", do Código Penal.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 132
O apelante foi condenado à pena de um (1) mês e cinco (5) dias de detenção, com
regime inicial aberto, como incurso no art. 147, do Código Penal e à pena de um (1) ano e
dois (2) meses de reclusão, com regime inicial aberto, além do pagamento de onze (11) dias-
multa, como incurso no art. 140, § 3°, do Código Penal, na forma do artigo 69, "caput" do
Código Penal, com concessão da suspensão condicional da pena privativa de liberdade, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011098-61.2016.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1443
3
moldes do artigo 78, § 2°, "a", "b" e "c", do Código Penal, porque em 19.4.2016, em horário
não apurado, na residência da Rua Dante Vrech, 336, Marília, SP, ameaçou a vítima I. M. B.,
de mal injusto e grave, através de palavras. Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local injuriou-a, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia.
O apelante ofendeu a dignidade e decoro da vítima, sua ex-companheira, com os
dizeres "nega encardida", "vagabunda, puta, prostituta". Na mesma ocasião, ameaçou-a
gravemente de mal injusto, dizendo que se descobrisse que a vítima estava se relacionando com
outra pessoa “algo aconteceria a ela quando estivesse voltando do trabalho e que o dela já
estava guardado”.
Nas razões de apelação foi sustentado a) nulidade do processo e b) absolvição, nos
termos do artigo 386, inciso II, do Código Penal (fls. 161/170).
Contrarrazões a fls. 227/228, requerendo a manutenção da r. Sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 15.2.2019 (fls. 230).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo.
(fls. 240/245).
II - Fundamentação
De início, cumpre consignar que a questão relativa à nulidade do processo
confunde-se com o mérito e, por essa razão, será apreciada em momento oportuno.
Apenas para deixar registrado, não há qualquer nulidade relativa ou nulidade
absoluta nos autos. A tramitação foi regular e linear.
No mérito, o apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 4/5 e
prova produzida em Juízo, a vítima foi ameaçada de mal injusto e injuriou-se sua pessoa,
ofendendo-a em sua dignidade e decoro, por meio de elementos referentes à raça e cor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011098-61.2016.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1443
4
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, o apelante informou que se relacionaram por cerca de cinco (5) anos,
têm um filho. Estavam enfrentando problemas no relacionamento há um ano, sempre tinham
atritos. Por conta de novas amizades que a ofendida fez no trabalho, mudou bastante o seu
comportamento, “começou a bater de frente" com ele e não saíam mais juntos. No começo do
ano, inclusive, ele sugeriu a separação, mas ele queria ficar na casa, pois o contrato de aluguel
estava em seu nome, então, propôs que a vítima alugasse outro imóvel e pagaria pensão para o
filho deles, mas ela não aceitou e as coisas entre eles pioraram, começaram a ter brigas
constantes. Não sabe por qual motivo a ofendida disse que ele queria o salário dela, informa
que isso não é verdade. Suas contas sempre foram divididas. Alega não tê-la ameaçado ou
xingado. Disse que ela está com raiva, pois ele não quis sair do imóvel em que moravam. Acha,
inclusive, que ela pediu a medida protetiva com a intenção de fazê-lo sair do imóvel. Alega que
ela disse a ele “você vai sair da casa ou eu vou ter que registrar o boletim?”. Com a medida
protetiva ele foi obrigado a sair da residência (fls. 15).
Em Juízo, informou que a ofendida decidiu terminar o relacionamento. Disse a ela
que se não estava bom que poderia sair da casa onde moravam. Após um mês ela decidiu que
não iria mais sair do imóvel, ficaram morando juntos, porém, sem manter relacionamento,
começaram a ter brigas e agressões de ambos. Alega não serem verdadeiros os fatos alegados
por ela, inclusive, sobre tê-la ameaçado.
O recorrente deveria indicar alguém que corroborasse seu álibi, já que alega serem
inverídicos os fatos que constam na denúncia, além do mais, alega que a vítima registrou a
ocorrência apenas porque estava com raiva, visto que ele não queria sair da residência em que
moravam (AgRg no AREsp 1067238/BA - T5 - Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça -
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - J. 25.4.2017 - Dje 3.5.2017). Não desrespeita a regra
da distribuição do ônus da prova a sentença que afasta tese defensiva de negativa de autoria por
não ter a defesa comprovado álibi levantado (AgRg no Resp 1367491/PR - T5 Turma - Rel.
Min. Jorge Mussi - j. 23.4.2013 - Dje 2.5.2013). Em sentido análogo HC 37522/SP - T6 - Sexta
Turma - Rel. Min. Og Fernandes - J. 3.3.2009 - Dje 23.3.2009. O álibi apresentado e não
provado não pode ser acolhido para absolvição (HC 133464/SP - T6 - Sexta Turma - Rel. Min.
Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) - J. 17.11.2009 - Dje 7.12.2009). De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011098-61.2016.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1443
5
acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado (HC
44376/SP - T5 - Quinta Turma - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - J. 17.11.2005 - DJ
5.12.2005). Não se afigura como ilegal sentença condenatória que desconsidera álibi
apresentado pela defesa e não comprovado (HC 20620/SP - T5 - Quinta Turma - Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca - J. 4.6.2002 - DJ 1.7.2002, p. 365).
A vítima, ex-esposa do apelante, declarou que quando estavam casados discutiam
muito, certo dia, ela decidiu sair de casa e ir morar na residência de seu genitor, ficou uma
semana no local, após o recorrente procurou-a, resolveram reatar o relacionamento, contudo, as
ofensas continuaram, ele ordenava que lhe entregasse o salário que recebia trabalhando em um
restaurante. No dia do fato, o apelante estava nervoso deu um soco no roteador e depois
quebrou três garrafas de cerveja; também xingava-a de: "vagabunda, negra encardida, prostituta
e preguiçosa". Além disso, ameaçou-a dizendo que qualquer dia poderia acontecer alguma
coisa com ela no caminho ao voltar do trabalho. Ela ficou com medo de ser agredida
fisicamente pelo apelante e acabou registrando a ocorrência.
Como se vê, a vítima descreveu a conduta desonrosa praticada pelo apelante. Não
se percebe que a ofendida queira, gratuitamente, incriminar o recorrente, seu ex-companheiro,
pai de seu filho, por “vindicta”, vingança, mal entendida ou pura e simplesmente para
prejudicar quem não realizou o crime de injúria e ameaça. Caso fizesse isso, incidiria em outro
crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por isso mesmo, doutrina
e jurisprudência dão muita valia a suas palavras. Nota-se que ela foi ofendida verbalmente, em
virtude de condição, e ficou mal depois do ocorrido, além disso, sofreu grave ameaça.
A palavra da vítima, em crimes desse jaez, assume considerável importância e
autoriza conclusão quanto à autoria e circunstâncias do evento criminoso, especialmente
quando confirmada por outros elementos de prova colhidos durante a instrução e não se
vislumbre o anseio por prejudicar o agressor, como na hipótese vertente.
A testemunha Rosangela Moreira de Arruda, genitora da ofendida, ouvida apenas
em solo policial, confirma a narrativa da vítima, ela não presenciou as ofensas e ameaças
proferidas pelo recorrente, no entanto, sua filha revelava a ela (fls. 9).
No caso em tela, verifica-se que o elemento subjetivo do tipo (dolo) resultou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011098-61.2016.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1443
6
comprovado. Evidente que o apelante irritou-se com a ideia da separação e de ter que sair da
residência, reagindo de forma ofensiva, nota-se que eles viam tendo diversas desavenças, a
evidenciar a vontade deliberada de ofender o decoro da ofendida e ameaça-la.
Outrossim, a prolação de decreto condenatório em desfavor do recorrente
pela prática do delito de injúria qualificada pelo preconceito é imperativa, pois ficou
demonstrado que ele imputou termos pejorativos referentes à raça e cor de pele da vítima,
quando ofendeu-a dizendo "negra encardida" e "vagabunda, puta, prostituta", com o nítido
propósito de macular sua honra subjetiva.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta C. Câmara:
"No mesmo sentido, o crime de injúria racial restou configurado no momento em
que João xingou a vítima, com o nítido propósito de menosprezá-lo, utilizando-se dos termos:
“macaco”, “preto”, urubu”, dentre outros, ressaltando que o fato de estar nervoso não lhe dá o
direito de agir de tal maneira. Importante salientar que, como se observa, ficou demonstrado o
animus injuriandi, tipificada, assim, a conduta, como a de injúria qualificada por preconceito
racial, face o teor das palavras emanadas à vítima" (Apelação no 0027451-38.2016.8.26.0002 -
11a Câmara de Direito Criminal – Relator Des. Salles Abreu P. 1.11.2018)
Aliás, pela narrativa da ofendida, ela suportou, durante bastante tempo, insultos
com forte conteúdo racial e discriminatório, além de agressões à sua intimidade e à sua
dignidade, por conseguinte, não se pode agora deixar sem uma resposta penal no que tange à
punibilidade do recorrente.
Ressalte-se que ficou efetivamente demonstrado que a ameaça impingida à vítima,
in casu, efetivamente intimidou-a, tanto que, na sequência, ela se dirigiu ao distrito policial e
registrou a ocorrência (fls. 8/9). O apelante a intimidava e tirava a sua tranquilidade de espírito,
ameaçando-a de morte.
Sendo assim, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
As penas foram bem dosadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011098-61.2016.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1443
7
Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal, diante das circunstâncias
favoráveis do art. 59 do Código Penal, para o crime de ameaça tem-se um (1) mes de detenção.
Para o crime de injúria racial, tem-se um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, inexistem circunstancias atenuantes. Em razão da agravante
prevista no inciso II, alínea “f”, do artigo 61, do Código Penal, delito praticado com violência
contra a mulher, a reprimenda foi, corretamente, exasperada em 1/6, perfazendo, para o crime
de ameaça um (1) mês e cinco (5) dias de detenção e para o crime de injúria racial um (1)
ano e dois (2) meses de reclusão e dez (11) dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.
Ao final, as penas foram somadas, pelo concurso material de delitos, na forma do
artigo 69, "caput", do Código Penal, perfazendo: e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.
O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
Ele é primário e de bons antecedentes criminais, por conseguinte, é o melhor
regime para repressão, prevenção especial e geral, além de propiciar sua ressocialização. Não
poderá alegar falta de oportunidade para emendar-se, tampouco a necessidade de rever seus
conceitos de licitude.
Outrossim, era mesmo inconcebível a substituição da sanção por pena
restritiva de direitos, à luz do disposto no artigo 44, I, do Código Penal, porque se trata de
crime cometido com violência contra a pessoa.
Por fim, foi concedido, corretamente, o “sursis” pelo prazo de 02 (dois) anos,
mediante as condições do artigo 78, §2o, do Código Penal: a) não frequentar bares e lupanares;
b) não se ausentar da Comarca onde reside, sem autorização judicial; e c) comparecer em Juízo,
pessoalmente, todo mês, para informar e justificar suas atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011098-61.2016.8.26.0344 - 2a Vara Criminal de Marília- Voto no 1443
8
Dessa maneira, o apelante responde pelos atos cometidos, recebe a retribuição
devida em razão disso, equilibram-se os valores envolvidos, com individualização penal, faz-se
a prevenção que não cometa mais a violência doméstica, tampouco, outras infrações penais e
conviva em sociedade de maneira tranquila.
Não sancionar o apelante causaria problemas a ele próprio. Penalizá-lo será a
melhor maneira para ele não causar mais problemas a terceiros, pois se conscientizará da
impossibilidade de recorrer à violência física e verbal para resolver seus problemas.
A r. sentença pode subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Não há que se falar sobre contramandado de prisão, pois não determinada a
expedição de mandado para finalidade carcerária.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.